Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728267-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ELIANE CAETANO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Residencial Paranoá Parque – 1a Etapa, Qd. 4, Cj. 1, Lt. 1, contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de execução de taxas condominiais, indeferiu a penhora do imóvel descrito como Apt. no 402, do Bloco D, Lt. 01, Conj. 01, Qd. 04, Paranoá Parque, Paranoá, DF, sob o fundamento de haver desproporcionalidade entre o seu valor e o da dívida. A agravante alega que já foram superadas as medidas menos gravosas para a satisfação da obrigação, mediante intimação para pagamento voluntário ou parcelamento, busca por ativos financeiros via Sisbajud e por veículos via Renajud, além da consulta por eventual participação em empresas. Rebate o argumento de que a execução é excessivamente onerosa para a agravada, o que institucionaliza o calote e prejudica a manutenção do condomínio. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir a penhora do imóvel. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em análise dos autos de origem e consulta ao sistema PJe, verifica-se a conexão com execução idêntica, bem como a prevenção da egrégia 5a Turma Cível e da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva. A execução de origem se refere às taxas condominiais do imóvel mencionado no relatório acima, vencidas entre março de 2022 e setembro de 2023, acrescidas de despesas e diligências com buscas por matrículas do imóvel, custas processuais e honorários (ID no 237703409 dos autos no 0701103-34.2025.8.07.0008). Ocorre que a mesma dívida é cobrada na execução no 0704461-12.2022.8.07.0008, também em trâmite na Vara Cível do Paranoá, como se vê da planilha lá acostada (ID no 211245726 daqueles autos). No referido feito, a executada foi citada por edital e compareceu aos autos em momento posterior, representada pela Defensoria Pública, para apresentar propostas de acordo, rejeitadas pela exequente. O pedido de penhora dos direitos aquisitos do imóvel foi rejeitado em primeira instância, sendo a decisão reformada em grau recursal (Acórdão 1833127, 0736099-53.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/24, publicado no DJe: 26/3/24). Após a notícia de quitação do financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, foi requerida a penhora do imóvel em si, o que foi indeferido por decisão idêntica à ora agravada, tendo sido interposto agravo de instrumento, recentemente julgado e provido, conforme acórdão publicado na presente data: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. CABÍVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR AO DEPÓSITO EXEQUENDO. NÃO HÁ ÓBICE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a penhora de imóvel para satisfação da dívida advinda de débito condominial. 2. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família. 3. Já tendo sido realizadas diversas diligências e não tendo sido encontrados outros bens, a penhora do imóvel é medida aplicável. Desse modo, o imóvel, ainda que superior ao valor do débito, deve ser penhorado, observando o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o devedor responde com todos os seus bens pela dívida adquirida (art. 789 do CPC). Precedentes. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 2007269, 0750110-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/6/25, publicado no DJe: 15/7/25). Dessa forma, ante a conexão entre as execuções e a prevenção operada pela distribuição do primeiro recurso, redistribuam-se os autos à egrégia 5a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, compensando-se, consoante os arts. 55, § 2o, inciso II, e 930, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator